Tribunal: TJBA
Processo: 8068932-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068932-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO BATISTA MIRANDA CAMBUI Advogado(s): ANA FLAVIA LIMA AZEVEDO, FABIO LUIS FARIAS SANTOS registrado(a) civilmente como FABIO LUIS FARIAS SANTOS AGRAVADO: USC CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI LTDA ME - ME Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO WHATSAPP. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA. ART. 246 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de citação da empresa ré por meio do aplicativo WhatsApp. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na suposta falta de segurança quanto à autenticidade do destinatário e na não exaustão de outras vias de localização. O agravante sustenta que a citação eletrônica é preferencial e que o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autorizam o procedimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a realização de citação por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, observados os requisitos de segurança e identificação do destinatário, independentemente do esgotamento de outros meios. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, com as alterações da Lei nº 14.195/2021, estabelece a citação por meio eletrônico como modalidade preferencial, visando a celeridade e a economia processual. 4. A utilização de aplicativos de mensagens para comunicações processuais encontra amparo na Resolução nº 354/2020 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto nº 05/2023 do TJBA, que regulamenta a prática no âmbito deste tribunal. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a validade do ato citatório via WhatsApp está condicionada à existência de três elementos que assegurem a identidade do destinatário: o número do telefone, a confirmação escrita e a foto individual do citando. 6. O princípio da liberdade das formas permite a validade do ato processual desde que ele atinja sua finalidade precípua de dar ciência inequívoca ao réu sobre a demanda, sem causar prejuízo à defesa. IV. Dispositivo 7. Decisão gravada reformada. Recurso provido para determinar a realização da citação da parte ré, ora agravada, por meio do whatsapp, observando-se os requisitos estabelecidos pelo STJ, quais sejam, "elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual". A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8068932-15.2025.8.05.0000, figurando, como agravante, JOAO BATISTA MIRANDA CAMBUI e, agravada, USC CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI LTDA ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.